Tribunal: TJDFT
Processo: 0812357-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0812357-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA MOREIRA BARBOSA INACIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência. Postula a gratuidade de justiça. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que parte autora recorrente tem proventos líquidos acima de sete mil reais, o que afasta a hipossuficiência alegada. Indefiro a gratuidade de justiça e concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo e custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator